Tribunal: CARF
Processo: 10670.002091/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, quando não apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal solicitados em reiteradas intimações.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. Súmula CARF no 59.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Não se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Termo de Verificação Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a hipótese fática que fundamentam a autuação. O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa previsão em lei (inciso II). Para aplicação do inciso II deve haver indicação no auto de infração de tal expressa previsão legal, de modo que a menção isolada ao artigo 124 do CTN não permite implicar responsabilidade. Já no caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de incidência, cada uma em nome próprio. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Não havendo prova de que atuou em nome ou em benefício próprio, não se verifica na atuação do procurador o interesse comum que autoriza sua responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002091/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
TREVO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
quando não apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal solicitados em reiteradas intimações.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. Súmula CARF no 59.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Não se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de infração
nem o Termo de Verificação Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a
hipótese fática que fundamentam a autuação. O artigo 124 do CTN trata de
solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que tem relação com o
fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da
configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). Para aplicação do inciso II deve haver indicação no
auto de infração de tal expressa previsão legal, de modo que a menção isolada
ao artigo 124 do CTN não permite implicar responsabilidade. Já no caso do
artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e não meramente
econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado
quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência, cada uma em nome próprio. Essa participação em
conjunto pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente
praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão
patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude
ou conluio. Não havendo prova de que atuou em nome ou em benefício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002091/2010-69
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

próprio, não se verifica na atuação do procurador o interesse comum que
autoriza sua responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para excluir do polo passivo as Sras. Marta do Nascimento Oliveira e
Mônica de Souza Lima, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado autos de infração de IRPJ e CSLL,
que lhe exigem um crédito tributário relativo ao ano calendário de 2008, no valor total
de R$ 146.928,08, assim discriminado, com juros de mora calculados até 30/09/2010:

Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” constante do Auto de Infração
de IRPJ, o fiscal autuante relatou o seguinte:
[...]
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do
art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
001 – RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA)
REVENDA DE MERCADORIAS
Valor apurado conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL e planilha anexa, que
fazem parte integrante deste Auto de Infração.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 532 do RIR/99.
002 – RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) REVENDA
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal e planilha anexa, que fazem parte
integrante deste Auto de Infração.
[...]
ENQUADRAMENTO LEGAL Art. 532 do RIR/99.
[...]
O lançamento da CSLL foi efetuado com base no lucro arbitrado pelas mesmas razões
do IRPJ. No Termo de Verificação Fiscal – TVF anexo aos autos de infração, a
autoridade lançadora, em resumo, relatou o seguinte:
[...]
II - DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO E DAS INFRAÇÕES
A sociedade empresária TREVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA,
que esteve em funcionamento no ano calendário de 2008, tendo como atividade
principal comercio varejista de combustíveis e outras mercadorias, optou segundo
DCTFs apresentadas pelo regime de tributação com base no lucro real trimestral. Para o
ano-calendário 2008 não apresentou sua DIPJ espontaneamente estando omissa até o
início da Fiscalização, sendo devidamente intimada a apresenta-la no prazo de 20(vinte)
dias, não tendo no entanto Apresentado-a até a presente data.
Houve expressivo faturamento em 2008, conforme atestam os livros fiscais de entradas,
saídas e de apuração de ICMS apresentados referentes ao ano calendário 2008, as
informações prestadas a Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais através da
DAPI, e a expressiva movimentação bancária do período.
Embora intimada por três vezes em 27/04/2010, em 06/07/2010, e em 07/10/2010 a
contribuinte fiscalizada não apresentou os seguintes livros e documentos:
>Livro Diário do ano calendário 2008;
>Livros Razão e Lalur do ano calendário 2008;
>Contrato social e alterações contratuais vigentes em 2008;
>Parte dos extratos bancários das contas correntes mantidas junto à instituições
financeiras em 2008;
>Demais informações e esclarecimentos solicitados.
Não houve recolhimento de IRPJ devido com base no Lucro Real trimestral referentes
ao ano calendário 2008, código de recolhimento 0220. Nem tampouco de CSLL. A
Trevo Locações de Máquinas Agrícolas não efetuou qualquer recolhimento de IRPJ
devido pelo lucro presumido referente ao ano calendário.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

2008, código de recolhimento 2089. Desta forma, também não houve formalização de
opção pelo lucro presumido.
A sociedade empresária apresentou DCTFs referentes aos 1o e 2° semestres de 2008
sem informações de quaisquer débitos de IRPJ E CSLL. Essas declarações foram
apresentadas antes do início da fiscalização.
Foram localizados somente saldos a pagar de PIS e COFINS NÃOCUMULATIVOS
referentes ao ano calendário 2008.
III
-
DO
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO
(IMPOSTO
DE
RENDA
E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)
ANO CALENDÁRIO 2008
[...]
Portanto, como o contribuinte não apresentou seus livros obrigatórios devidamente
escriturados na forma da legislação em vigor, deixando de apresentar além dos livros
documentos comprobatórios das suas operações, quando devidamente intimado e
reintimado por esta fiscalização, e na impossibilidade de apuração do seu lucro por
outra forma, arbitrei o seu lucro tributável, devido trimestralmente, com base na sua
Receita Bruta conforme determina o inciso 1 c/c III do artigo 530 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3000, de 26 de março de 1999.
[...] Sobre o lucro arbitrado apurado foi aplicado o percentual de multa de 75%
conforme a legislação estabelece.
IV - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA:
[...]
As sócias da sociedade empresária TREVO LOCAÇÕES DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA foram Marta do Nascimento Oliveira, CPF n° 888.014.97687 e
Mônica de Souza Lima, CPF n° 784.137.70610 no ano calendário 2008.
Ante os fatos relatados neste termo, considerando o disposto nos artigos 121, inciso II,
124, inciso 1, e 135, inciso III, do CTN, ficou caracterizado que as senhoras Marta do
Nascimento Oliveira, CPF no 888.014.97687 e Mônica de Souza Lima, CPF n°
784.137.70610 são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários referentes a
IRPJ e CSLL, constituídos de oficio referentes ao ano calendário 2008, tendo em vista
que ficou caracterizada a prática de SONEGAÇÃO FISCAL e FRAUDE, que implicou
na responsabilidade tributária pessoal e em sujeição passiva solidária, nos termos da
legislação vigente.
[...]
A contribuinte Trevo Locações de Máquinas Agrícolas Ltda e as responsabilizadas
Marta do Nascimento Oliveira e Mônica de Souza Lima apresentaram impugnação, com
juntada de documentos. Em resumo, assim se manifestaram:
V – O Auto de Infração considerou com base nos artigos 121, inciso II, 124, incisos I e
II, parágrafo único e 135, inciso III, do CTN que as primeiras Suplicantes são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários referentes IRPJ e CSLL,
constituídos de ofício, o que implicou na responsabilidade tributária pessoal e em
sujeição passiva solidária das mesmas, nos termos da legislação vigente, todavia os
artigos do CTN nos quais se baseou o ilustre Agente Fiscal, não dão condição para
tornar as primeiras Suplicantes, Sujeito Passivo Solidário do auto de infração.
...
VI - Conforme mencionado no Auto de Infração, as Primeiras Suplicantes fazem parte
da empresa TREVO LOCACÕES DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA empresa esta
originária da PETROLEO SAPUCAIA LTDA.
VII - A última Suplicante, possui endereço na Rodovia BR 251, Km 19, Bairro Jardim
Guanabara, município de Francisco Sá — MG, conforme comprova cópia de contrato
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

de compra e venda do imóvel, onde a empresa pretende desenvolver a atividade de
locação máquinas agrícolas.
VIII - Não houve nenhuma intenção da empresa em fraudar a Fiscalização fazendária
como relatado na autuação, até porque foram atendidas as notificações para
apresentação dos documentos solicitados da empresa, exceto dos livros Diário, Razão e
Lalur. Ocorre que a empresa autuada efetuou a escrituração dos livros Diário, Razão e
Lalur, posteriormente ao prazo concedido pela fiscalização, permitindo-lhe entregar
suas DIPJ em data de 22.11.2010, cópias juntas. Estando os livros Diário, Razão e Lalur
já devidamente escriturados, conforme comprovam os termos de inicio e encerramentos,
cópias juntas, efetuou-se o recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados, conforme
comprovantes juntos. Nestas condições cai por terra o arbitramento do lucro efetuado
pelo ilustre Senhor agente Fiscal, ficando permitida a verificação pela autoridade
tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, colocando-se
os livros referidos, à disposição da autoridade tributária.
IX - No que diz respeito a indicação das primeiras Suplicantes como Sujeito Passivo
Solidário, não procede tal pretensão, pois a empresa responde como sujeito Passivo, e
como não ocorreu nenhuma irregularidade na administração dos negócios da empresa,
não há base legal, para indicar e considerar as Primeiras Suplicantes, Sujeito Passivo
Solidário da empresa autuada.
[...]
XII - Acontece que as Primeiras Suplicantes e a empresa autuada, entregaram para o
Contabilista Patrício Gonçalves Peixoto, conforme declaração junta, toda a
documentação fiscal e contábil, do ano de 2.008, para os devidos lançamentos e
contabilização, rigorosamente dentro do prazo legal, mas este não elaborou a
contabilização como era de sua obrigação, acarretando os problemas verificados pela
fiscalização, todavia a situação foi regularizada e o IRPJ e CSLL apurados, foram
devidamente quitados, conforme comprovantes juntos.
XIII - Como a legislação brasileira, principalmente a Constituição da República e o
Código Tributário Nacional, orientam para que a tributação ocorra pela forma menos
onerosa para o contribuinte, uma vez devidamente escriturados os livros Diário e Razão
e entregues a DIPJ, conforme comprovante junto, não há como prevalecer a autuação
contra a qual ora se apresenta a presente impugnação, pois o arbitramento do lucro
efetuado de oficio, fere todos os princípios legais.
XIV - [...], não restou comprovado que as Primeiras Suplicantes tenham agido com
irregularidade na administração dos negócios da empresa, o que por si só as isenta da
responsabilidade pelo auto de infração dele decorrente.
[...] Assim sendo, o auto de Infração em relação às Suplicantes deve ser julgado
improcedente, pelo fato de que a imputação as mesmas da sujeição passiva solidária,
não corresponde com a realidade das legislações aplicáveis a espécie, jurisprudência e a
melhor doutrina.
Requer ainda, ultrapassado o requerimento retro, seja permitido as Suplicantes,
responderem apenas pelo IRPJ e da CSLL, de acordo com o apurado nas declarações
entregues na data de 22.11.2.010, cópias juntas.
Requer, em relação a empresa autuada, seja reconhecido como devido o IRPJ e a CSLL,
apurado nas declarações de IRPJ entregues na data de 22.11.2010, cópias juntas.
Requer ainda, em relação a empresa autuada, ultrapassado o requerimento retro, seja
aplicada a multa de 75%, para o ano de 2.008, pois não pode admitir multa superior a já
aplicada.
Requer, pois, seja a presente impugnação julgada procedente, para cancelar o auto de
infração n° 0610800/00120/10 e o processo 10670.002.091/201069, desobrigando as
Primeiras Suplicantes, bem como também a empresa autuada, do crédito tributário nele
consignado, exigindo-lhes apenas o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

social sobre o lucro liquido, apurados nas declarações entregues na data de 22.11.2.010,
já devidamente recolhido. [...]

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS.
É cabível o arbitramento do lucro, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
quando não apresentados os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal solicitados em reiteradas intimações.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE.
A dissolução irregular da pessoa jurídica configura a hipótese de
responsabilidade pessoal contida no art. 135 do CTN, o que não afasta a
sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte, permanecendo
todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário, sem benefício de ordem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, nos termos do artigo
17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela maioria do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma, a, ao
final, ter-se acordado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para
excluir do polo passivo as Sras. Marta do Nascimento Oliveira e Mônica de Souza Lima, vencido
o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao Recurso.

Recurso Voluntário
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A Recorrente tem como atividade principal comercio varejista de combustíveis e
outras mercadorias e optou, segundo DCTFs apresentadas, pelo regime de tributação com base
no lucro real trimestral.
Conforme apurado pela fiscalização, houve expressivo faturamento em 2008,
conforme atestam os livros fiscais de entradas, saídas e de apuração de ICMS apresentados
referentes ao ano calendário 2008, as informações prestadas a Secretaria Estadual da Fazenda de
Minas Gerais através da DAPI, e a expressiva movimentação bancária do período.
Para o ano calendário 2008 não apresentou sua DIPJ.
Embora intimada por três vezes em 27/04/2010, em 06/07/2010, e em 07/10/2010
a contribuinte fiscalizada não apresentou livros e documentos fiscais e contábeis. Ainda, não
houve recolhimento de IRPJ devido com base no Lucro Real trimestral referentes ao ano
calendário 2008. Não efetuou qualquer recolhimento de IRPJ devido pelo lucro presumido
referente ao ano calendário 2008.
A sociedade empresária apresentou DCTFs referentes aos 1o e 2° semestres de
2008 sem informações de quaisquer débitos de IRPJ E CSLL. Essas declarações foram
apresentadas antes do início da fiscalização. Foram localizados somente saldos a pagar de Pis e
Cofins referentes ao ano calendário 2008.
Desta forma e na impossibilidade de apuração do seu lucro por outra forma, foi
arbitrado o seu lucro tributável, devido trimestralmente, com base na sua Receita Bruta conforme
determina o inciso I c/c III do artigo 530 do RIR-99. Sobre o lucro arbitrado apurado foi aplicado
o percentual de multa de 75%.
Ante os fatos relatados, as senhoras Marta do Nascimento Oliveira e Mônica de
Souza Lima, sócias da empresa, foram apontadas como pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários referentes a IRPJ e CSLL, constituídos de oficio referentes ao ano calendário 2008,
tendo em vista que teria ficado caracterizada a prática de sonegação e fraude, que implicou na
responsabilidade tributária pessoal e em sujeição passiva solidária, nos termos da legislação
vigente.
Em sede de impugnação, a contribuinte argumentou que não houve nenhuma
intenção da empresa em fraudar a Fiscalização fazendária como relatado na autuação, até porque
foram atendidas as notificações para apresentação dos documentos solicitados da empresa,
exceto dos livros Diário, Razão e Lalur.
Ocorre que a empresa autuada efetuou a escrituração dos livros Diário, Razão e
Lalur, posteriormente ao prazo concedido pela fiscalização, permitindo-lhe entregar suas DIPJ
em data de 22.11.2010, cópias juntas. Estando os livros Diário, Razão e Lalur já devidamente
escriturados, conforme comprovam os termos de inicio e encerramentos, cópias juntas, efetuou-
se o recolhimento do IRPJ e da CSLL apurados, conforme comprovantes juntos. Nestas
condições cairia por terra o arbitramento do lucro efetuado pelo ilustre Senhor agente Fiscal,
ficando permitida a verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos de sua escrituração, colocando-se os livros referidos, à disposição da autoridade
tributária.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

No que diz respeito a indicação das sócias como sujeitos passivos solidários,
alegou que não procede tal pretensão, pois a empresa responde como sujeito passivo, e como não
ocorreu nenhuma irregularidade na administração dos negócios da empresa, não há base legal,
para indicar e considera-las desta forma.
Explica que entregaram para o Contabilista Sr. Patrício Gonçalves Peixoto,
conforme declaração juntada, toda a documentação fiscal e contábil, do ano de 2008, para os
devidos lançamentos e contabilização, rigorosamente dentro do prazo legal, mas este não
elaborou a contabilização como era de sua obrigação, acarretando os problemas verificados pela
fiscalização, todavia a situação foi regularizada e o IRPJ e CSLL apurados, foram devidamente
quitados, conforme comprovantes juntos.
A decisão de primeira instancia jugou improcedente a impugnação da
contribuinte, posto que entregou tardiamente e sem registro na Junta Comercial seus livros
contábeis e fiscais, aplicando as Sumulas CARF 33 e 59. Quanto aos recolhimentos efetuados,
julgou que deveriam ser considerados apenas para fins de cobrança mediante amortização do
crédito tributário lançado de ofício, uma vez que realizados também após o início do
procedimento fiscal, ou seja, de forma não espontânea (art. 138 do CTN c/c art. 7o do Decreto n.o
70.235/72).
Mérito
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a reproduzir os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Arbitramento do lucro
O art. 530, inciso III, do RIR/99, que fundamentou o arbitramento do lucro pela
fiscalização, assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...] III o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
A contribuinte aduz em sua defesa “... que foram regularmente apresentados para
o ilustre Senhor Agente Fiscal, todos os documentos solicitados, exceto os livros Diário, Razão e
Lalur, de forma que tornou-se possível apurar a receita da empresa autuada. Necessário então
salientar que não houve nenhuma intenção de fraudar o fisco, apenas deixou de ser apresentado
os livros Diário, Razão e Lalur, os quais já estão devidamente escriturados e com o lucro real
apurado e pago, conforme comprovantes juntos.”.
Ora, da leitura dos autos, do Termo de Verificação Fiscal, e consoante admitido
pela própria contribuinte, durante a fiscalização, a contribuinte deixou de apresentar, dentre
outros documentos e esclarecimentos solicitados, os livros Diário e Razão, fundamentais para a
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

apuração do lucro real, e o Lalur, embora tenha sido intimada por três vezes a fazê-lo, em
27/4/2010, 6/7/2010 e 7/10/2010. Portanto, restou patente a impossibilidade de apuração do lucro
Real e a subsunção à hipótese de arbitramento descrita no art. 530, inciso III, do RIR/99, que é
de observação obrigatória por todas as autoridades tributárias, em face do princípio da
legalidade. Veja que, somente agora, em sede de impugnação, a contribuinte anexa cópias dos
Termos de Abertura e de Encerramento dos livros Diário, Razão e Lalur, frise-se, apenas cópias
dos Termos de Abertura e de Encerramento dos livros Diário, Razão e Lalur, isto sem o devido
registro na Junta Comercial, nos termos exigidos pelo Código Civil Brasileiro.
Outrossim, segundo consta dos sistemas informatizados da RFB (até a presente
data), a contribuinte apresentou DCTFs semestrais, retificadas em 26/11/2010, portanto, também
após o início do procedimento fiscal. Nestas, optou pelo regime de tributação com base no lucro
Real/Estimativa, com levantamento de Balanço/Balancete de Suspensão, declarando apenas
débitos de PIS e Cofins, ou seja, sem informações de quaisquer débitos de IRPJ e CSLL. Já as
DCTFs semestrais Original/Cancelada, foram transmitidas sem a informação de que foi feito o
levantamento de Balanço/Balancete de Suspensão, também sem quaisquer débitos de IRPJ e
CSLL, e com valores declarados de PIS e Cofins bem inferiores aos informados na DCTF
Retificadora/Ativa.
Além disso, até o início do procedimento fiscal, 26 de abril de 2010, a
contribuinte não havia apresentado a DIPJ relativa ao ano calendário fiscalizado, 2008.
Segundo a defesa, a referida declaração foi entregue na data de 22 de novembro
de 2010, com apuração de IRPJ e CSLL já devidamente pagos.
Sobre o assunto, esclareça-se à interessada que a apresentação de declarações, no
caso, DIPJ e de DCTFs retificadoras, após o início do procedimento fiscal, e de livros e
documentos, após a lavratura dos autos de infração, não tem o condão de reverter o arbitramento
efetuado. A adoção desse regime de apuração pela autoridade lançadora é incondicional. Ao
ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado
não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Quanto aos recolhimentos porventura efetuados, estes devem ser considerados
apenas para fins de amortização do crédito tributário lançado de ofício, uma vez que realizados
também após o início do procedimento fiscal, ou seja, de forma não espontânea (art. 138 do CTN
c/c art. 7o do Decreto n.o 70.235/72).
Responsabilidade Passiva
Ante os fatos levantados pela fiscalização, alega o auditor fiscal que ficou
caracterizado que as senhoras Marta do Nascimento Oliveira e Mônica de Souza Lima, devem
ser pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários referentes a IRPJ e CSLL, constituídos
de oficio referentes ao ano-calendário 2008, tendo em vista que ficou caracterizada a prática de
FRAUDE, que implicou na responsabilidade tributária pessoal e em sujeição passiva solidária,
nos termos da legislação vigente.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

De acordo com o Termo de Sujeição Passiva (e-fl. 102 e segs), o auditor fiscal
considerou que as Sras. Marta e Mônica deveriam ser consideradas sujeitos passivos solidários
nos termos do art. 124 da Lei 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), transcrito a seguir:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem. "
Não obstante, com a devida vênia, o meu convencimento é de que não restou
tipificado na espécie a hipótese vislumbrada pelo fisco no artigo 124 do CTN ou mesmo a
identificação de qualquer ilícito penal fiscal - fraude.
Quanto ao artigo 124, conforme vimos, trata-se de solidariedade que pode
atingir seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja o
responsável (pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do "interesse comum"
(inciso I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê didaticamente, e de certa forma
com redundância, o inciso II).
Sobre o inciso I do artigo 124, existe um certo consenso de que o “interesse
comum” referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico.
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a
presença de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando participam
em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando em
nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, seja
indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se beneficiam em razão de
sonegação, fraude ou conluio.
Ressalte-se que não há no TVF menção a qualquer fato que indique razão
para a conclusão de que houve "interesse comum" das apontadas no caso em questão.
Neste sentido, resta claro que a base legal da responsabilização, na hipótese em
discussão, não seria o artigo 124, I, do CTN tal como indicado no TVF. Dito de outra
forma, não havendo nos autos qualquer prova , não se verifica o interesse comum que
autoriza sua responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, I do CTN.
Ademais, não obstante o fiscal autuante ter mencionado ser caso de fraude, fato é
que o lançamento de ofício foi formalizado sem agravamento da multa de ofício e sem qualquer
fundamentação suficiente a permitir identificar qual seria a fraude mencionada.
Neste sentido, oriento meu voto para dar provimento ao Recurso Voluntário no
que se refere a exclusão do polo passivo das Sras. Marta do Nascimento Oliveira e Mônica de
Souza Lima.
Conclusão
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.004 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002091/2010-69

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir do polo passivo as Sras. Marta do Nascimento
Oliveira e Mônica de Souza Lima.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital